Tribunal: TJSP
Processo: 1001912-98.2016.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
* POSSESSÓRIA – Interdito proibitório – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Violação ao disposto no art. 373, I, do CPC – Ônus da prova que pertence ao alegante – Fato alegado e não comprovado – Verba honorária bem fixada - Sentença mantida – Recurso não provido*